Tribunal: TJMT
Processo: 1038073-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038073-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEY CONCEICAO DA COSTA - CPF: 388.034.291-15 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

Origem:

1038073-43.2020.8.11.0001

2° Juizado Especial Cível DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Recorrido(s):

SIRLEY CONCEICAO DA COSTA

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRASMISSÃO ONLINE DE FILMES E SÉRIES – COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA POUPANÇA – COBRANÇAS NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – VÍNCULO DA PROMOVENTE MEDIANTE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas na conta poupança da promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes:

1.
OPINO
por

REJEITAR
a preliminar de falta de interesse de agir;

2.
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3.
OPINO

por deferir

o pedido de restituição simples no valor de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos). Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (01/12/2020 – id. 44738954) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

4.
OPINO

por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para

CONDENÁ-LA
ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte autora, em nenhum momento, demonstrou os danos morais supostamente sofridos, posto que a NETFLIX não cria contas, apenas as pessoas o fazem, sendo que no presente caso com base nas informações pessoais da parte contrária, foi possível localizar uma assinatura vinculada.

Afirma que tomou conhecimento das alegações da parte autora por meio da presente demanda, quando imediatamente realizou o bloqueio da assinatura e do cartão, não tendo sido acionada de forma administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que possui vínculo com a parte promovida por meio da contratação do “PLANO PADRÃO HD”, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) mensais, sendo que a cobrança das mensalidades ocorrem automaticamente no seu cartão de crédito.

Ocorre que ao consultar sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal (agência 2295, conta 00027320-4, operação 013), notou a existência de descontos de origem desconhecida discriminados “DB AT TV”, no valor de R$45,90 (quarente e cinco reais e noventa centavos), cadastrados na forma de débito automático. Após comparecer pessoalmente na sua agencia veio a descobrir que tais descontos estavam sendo realizados pela promovida, bem com que ocorreram durante 13 (treze) meses consecutivos.

Objetivando resolver o impasse administrativamente, entrou em contato com a promovida solicitando o ressarcimento, o que foi inicialmente recusado e motivou a formalização de reclamação no PROCON (protocolo: 2020.08/00003497722). Somente foi possível obter administrativamente o ressarcimento referente a 09 (nove) parcelas sem qualquer correção, o que motivou o ajuizamento da presente ação, pleiteando o ressarcimento de valores e indenização por danos morais.

A promovida, em contestação, sustenta a regularidade da contratação ocorrida com vinculação a conta da promovente e a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que ocorreram descontos indevidos na conta poupança da promovente, não tendo havido provas de legitimidade pela parte promovida.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente porque o promovente realizou tentativas de resolver o problema administrativamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à restituição de valores, tendo havido a devida demonstração das cobranças indevidas por meio da apresentação de extrato, entendo que não há reparos a serem feitos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021